Tribunal: TJPA
Processo: 0001741-16.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ART. 159 DO CPB ? PRETENSO REEXAME DE PROVAS ? MATÉRIAS JÁ ANALIDAS NO PROCESSO DEVIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.1. Revisionando condenado com base no art. 159, do CPB, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 09 (nove) nove meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.2. A defesa do revisionando ajuiza a presente ação rescindiva, alegando violação ao art. 155 do CPP, afirmando haver dúvidas quanto à autoria do mesmo e pugnando pela nulidade da sentença para pronunciamento mais favorável, para alterar a classificação do fato criminoso para exercício arbitrário das próprias razões, expedindo-se lhe, para tanto, alvará de soltura. 3. Não fora apresentada qualquer prova ou elemento indicativo de que tal julgamento deva ser desconstituído, sendo que o que se compreende é que a defesa busca, em verdade, reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo a quo, o que é vedado em sede revisional.3. REVISIONAL IMPROCEDENTEVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Des. Milton Augusto de Brito Nobre

Inteiro teor:
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº.
REVISÃO CRIMINAL N°:
0001741-16.2020.8.14.0000
.
REVISIONANDO:
RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 159 DO CPB - PRETENSO REEXAME DE PROVAS - MATÉRIAS JÁ ANALIDAS NO PROCESSO DEVIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.
1.

Revisionando

condenado com base

no art. 159, do CPB
,
à pena definitiva de 09 (nove) anos e 09 (nove) nove meses
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
2
. A defesa do revisionando ajuiza a presente ação rescindiva, alegando violação ao art. 155 do CPP, afirmando haver dúvidas quanto à autoria do mesmo e pugnando pela nulidade da sentença para pronunciamento mais favorável, para alterar a classificação do fato criminoso para exercício arbitrário das próprias razões, expedindo-se lhe, para tanto, alvará de soltura.

3
. Não fora apresentada qualquer prova ou elemento indicativo de que tal julgamento deva ser desconstituído, sendo que o que se compreende é que a defesa busca, em verdade, reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo
a quo
, o que é vedado em sede revisional.
3
.
REVISIONAL IMPROCEDENTE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela
IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Des. Milton Augusto de Brito Nobre

Belém, 13 de outubro de 2020
.
DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
REVISÃO CRIMINAL N°:
0001741-16.2020.8.14.0000
.
REVISIONANDO:
RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
, contra sentença transitada em julgado no processo n. 004765494-2015.8.14.0097, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, a qual condenou o requerente como incurso nas sanções punitivas previstas
no art. 159, do CPB
,
à pena definitiva de 09 (nove) anos e 09 (nove) nove meses
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suma, a defesa do revisionando ajuiza a presente ação rescindiva, alegando violação ao art. 155 do CPP, afirmando haver dúvidas quanto à autoria do mesmo e pugnando pela nulidade da sentença para pronunciamento mais favorável, para alterar a classificação do fato criminoso para exercício arbitrário das próprias razões, expedindo-se lhe, para tanto, alvará de soltura.

À fl. 20, cópia da Certidão de Trânsito em Julgado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da presente revisional nas fls. 27/29

É o relatório, que ora submeto à douta revisão.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR
VOTO

Insurge-se o ora revisionando a contra sentença condenatória, que o considerou culpado, pela prática do delito previsto
no art. 159, do CPB
,
à pena definitiva de 09 (nove) anos e 09 (nove) nove meses
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Requer, em suma, a defesa do revisionando, classificação do fato criminoso para exercício arbitrário das próprias razões, expedindo-se lhe, para tanto, alvará de soltura.

De início, é importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, o qual está alocado em três hipóteses, conforme transcreverei:
¿
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos auto
s;
II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.¿

Compulsando os presentes autos, conforme elucidado pela Douta Procuradoria de Justiça, observa-se que a motivação utilizada para propor a presente revisional é a mesma do apelo interposto, com o fito de rever a matéria com o fim de tentar reclassificar o crime.

O que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo
a quo
, o que é vedado em sede revisional.

Neste sentido:
REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe revisão criminal para a reanálise das provas já examinadas em primeiro e segundo graus.
(TJ-RO - RVCR: 00066288920188220000 RO 0006628-89.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO APRESENTADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE FORMATAÇÃO JURIDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE FATO NOVO. SIMPLES REEXAME DE QUESTÕES TRATADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. O presente pleito revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP. Ausente prova nova, o pedido, apresentado pelo próprio condenado, que não obteve formatação jurídica pela Defensoria Pública, se restringe a reabrir discussão sobre matéria já analisada em apelação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 70078619301, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 15/03/2019).

Diante da constatação de matéria já verticalmente analisada e, ainda, ante a ausência de razões novas, ou, que ainda não tenham sido analisadas por ocasião da sentença, deve ser julgada improcedente a presente revisional.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL
.

É O VOTO.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR